Tribunal: TJDFT
Processo: 0727030-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO 12.338/2024. CRIME DE ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO DO DANO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal da defesa contra decisão que indeferiu o pedido de indulto com base no art. 9o, inciso XV, do Decreto 12.338/2024, sob o fundamento de que não houve a reparação do dano e nem a comprovação
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o indulto é aplicável em crimes contra o patrimônio, sem violência ou grave ameaça, ainda que o agravante não tenha reparado o dano, mas esteja dentre as hipóteses de presunção de hipossuficiência elencadas no art. 12, § 2o, do referido decreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o artigo 9o, inciso XV, do referido decreto, concede-se o indulto para condenador à pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea "b", do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2o, que pontua as situações de presunção de hipossuficiência.
4. O agravante é representado pela Defensoria Pública, o valor do dia-multa foi fixado no mínimo legal, o que caracteriza presunção de incapacidade econômica para reparação do dano, tornando dispensável sua comprovação para a concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.